Tribunal: TJDFT
Processo: 0748737-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748737-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIA ROBERTA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CLAUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 253435011, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710276-46.2025.8.07.0020, movida em face de CLÁUDIA ROBERTA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CLÁUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA, ora agravadas. Não consta, contudo, a juntada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, realizada no dia 4/11/2025, ou efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator